Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-25.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Apelação cível. Destituição do poder familiar. Alegação de melhora das condições pessoais. Ausência de comprovação. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar, diante da inexistência de evolução comprovada no quadro de dependência química da genitora, das contradições de seu depoimento, da baixa adesão aos tratamentos ofertados, da persistência de riscos à criança e da tentativa de burla ao sistema de adoção. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a retomada das visitas monitoradas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de melhora apresentadas pela apelante configuram alteração fática capaz de afastar os fundamentos da sentença quanto à ausência de condições para o exercício do poder familiar; e (ii) saber se é possível o restabelecimento das visitas supervisionadas, em atenção ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. O afastamento da destituição do poder familiar exige demonstração objetiva de mudança na situação pessoal da genitora, capaz de infirmar o conjunto probatório produzido na instrução.
4. A simples alegação de abstinência, acompanhamento no CAPS-AD, estabilidade econômica ou ampliação da rede de apoio não possui eficácia jurídica quando desacompanhada de prova documental mínima.
5. A inexistência de comprovação de adesão a tratamento, de abstinência ou de estabilidade socioeconômica, somada ao histórico de reintegrações fracassadas, impede a revisão da conclusão sentencial acerca da falta de condições para o exercício do poder familiar.
6. A retomada de visitas supervisionadas não pode ser admitida, quando for constatado que compromete o estágio de convivência em curso com a família adotiva e não se mostra compatível com o melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 1o, 4o, 19, 39 §3o e 157, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0748499-65.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, J. 19/02/2025 e TJDFT, 0703261-23.2020.8.07.0013, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, J. 09/03/2022